Tribunal: TJES
Processo: 5014066-52.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014066-52.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA CRISTINA PIM FIGLIUZZI ARANTES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU INDÍCIO DE QUE A CONTRATAÇÃO NÃO TERIA CONTADO COM A ANUÊNCIA DO RECORRENTE. CONTRATO VÁLIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que persegue o cancelamento de cobrança de seguro prestamista atrelado à contratação de empréstimo consignado, com descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na contratação de seguro prestamista com autorização para descontos mensais no benefício previdenciário; (ii) saber se há configuração de danos materiais e morais decorrentes da contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do CDC, com reconhecimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC). Banco apresentou contrato assinado, com prova da existência de avisos claros sobre a modalidade contratada.

4. A prova documental demonstra que houve a assinatura apartada de contrato de seguro, pela parte autora, o que comprova ciência e anuência com a contratação.

5. Ausente prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade do contrato, devolução de valores ou indenização por danos morais.

6. Ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição ré. Improcedência dos pedidos autorais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. Regularidade da contratação de seguro prestamista validamente firmada pelo consumidor, afasta a alegação de fraude ou ausência de contratação, inexistindo falha do fornecedor. 2. A ausência de prova de ilicitude ou vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e o dever de indenizar.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014066-52.2025.8.08.0024

RECORRENTE: VALERIA CRISTINA PIM FIGLIUZZI ARANTES.

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU INDÍCIO DE QUE A CONTRATAÇÃO NÃO TERIA CONTADO COM A ANUÊNCIA DO RECORRENTE. CONTRATO VÁLIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que persegue o cancelamento de cobrança de seguro prestamista atrelado à contratação de empréstimo consignado, com descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na contratação de seguro prestamista com autorização para descontos mensais no benefício previdenciário; (ii) saber se há configuração de danos materiais e morais decorrentes da contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do CDC, com reconhecimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC). Banco apresentou contrato assinado, com prova da existência de avisos claros sobre a modalidade contratada.

4. A prova documental demonstra que houve a assinatura apartada de contrato de seguro, pela parte autora, o que comprova ciência e anuência com a contratação.

5. Ausente prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade do contrato, devolução de valores ou indenização por danos morais.

6. Ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição ré. Improcedência dos pedidos autorais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. Regularidade da contratação de seguro prestamista validamente firmada pelo consumidor, afasta a alegação de fraude ou ausência de contratação, inexistindo falha do fornecedor. 2. A ausência de prova de ilicitude ou vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e o dever de indenizar.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
VALERIA CRISTINA PIM FIGLIUZZI ARANTES
em face de
BANCO BMG S.A.
, na qual a parte autora alega ter contratado empréstimo consignado e, posteriormente, percebeu que estava sendo cobrado, junto com as parcelas do empréstimo, o valor de R$312,02, sob a denominação
“seguro prestamista”
e, por considerar que a contratação configura venda casada, pugnou pela nulidade da contratação do aludido seguro, bem como o ressarcimento em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 15945133), o réu, em síntese, sustentou a validade da contratação e a regularidade dos descontos, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 15945492) que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Inconformada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 15945493), alegando vício na contratação e a ausência de ciência quanto à adesão do seguro, requerendo a reforma da sentença para o julgamento de procedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas ao ID 15945498.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da instituição recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Nessa perspectiva, competia à parte recorrida demonstrar a validade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira cumpriu de forma adequada o ônus probatório que lhe incumbia, apresentando o contrato celebrado com a assinatura da parte requerente/recorrente, que garante a autenticidade, integridade e intenção do ato, afastando qualquer dúvida quanto à legitimidade da contratação.

A parte autora afirma desconhecer a contratação de seguro prestamista, todavia, os elementos constantes nos autos não corroboram essa alegação.

Como cediço, o seguro de proteção financeira ou “seguro prestamista”, em regra pactuado em contratos de prestação de serviços adquiridos pelo segurado, tem por objetivo garantir o pagamento das prestações contratuais ou de todo o saldo devedor. Configura, assim, verdadeira proteção para os pactuantes (credor e devedor), sendo que o devedor fica livre da responsabilidade de adimplemento em caso de sinistro previsto na cobertura do contrato, tais como morte, invalidez ou perda de renda.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recentemente proferido em sede de recurso repetitivo asseverou que

“nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”

(Tema 972, que inclui o REsp 1639320/SP e o REsp 1639259/SP).

Como foi reconhecido pelo juízo sentenciante, ficou devidamente demonstrado nos autos que a autora/recorrente anuiu com a contratação, visto que o contrato foi formalizado em apartado ao contrato de empréstimo consignado e restou demonstrado nos autos a concordância da requerente com todos os termos da pactuação do referido seguro:

“[...]
No caso concreto, a alegação autoral de vício não se sustenta, pois a prova dos autos demonstra que a referida liberdade foi plenamente assegurada. A contratação do seguro não apenas foi formalizada em instrumento contratual próprio, apartado do mútuo principal, como também, e principalmente, foi ratificada pela autora em gravação telefônica, na qual, após ser devidamente esclarecida, anuiu de forma livre e consciente. Ficam, assim, atendidos os requisitos de validade do negócio e afastada a hipótese de venda casada
.”.

Tem-se que o réu cumpriu com seu dever de informação, de modo que não vislumbro hipótese de venda casada, pois o autor – se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu dever – estava plenamente ciente da contratação do seguro.

No mesmo sentido, o TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.RECURSO DESPROVIDO.
[...]2. No que toca ao seguro prestamista, é certo que a sua contratação, como bem entendeu o Magistrado, representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade. E quanto a sua legalidade, a contratação de seguro em operações financeiras realizadas mediante cédula de crédito bancário consta da Lei 10.931/2004, que assim prevê, em seu art. 27: a Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída. 3.
In casu
, vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro. Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrente. [...]
(TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Julgado: 27/01/2020. DJe: 10/02/2020). (destaquei).

Inclusive este é o entendimento adotado por esta relatora em ação semelhante a esta:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. TEMA REPETITIVO N. 972. CONTRATO ASSINADO DE MANEIRA APARTADA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU INDÍCIO DE QUE A CONTRATAÇÃO NÃO TERIA CONTADO COM A ANUÊNCIA DO RECORRIDO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
. (TJES – RI 5011034-89.2023.8.08.0030 – 3ª Turma Recursal – Relatora Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES – Julgado em: 20/09/2024) (grifou-se).

Dessa forma, ausente comprovação de vício apto a invalidar o contrato, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença improcedente não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspendendo
, contudo,
a exigibilidade
em razão do deferimento da justiça gratuita em seu favor.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)